Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000796-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[KELVIN WESLER SANTANA BAUER - CPF: 037.100.381-46 (ADVOGADO), A. D. S. R. - CPF: 094.506.441-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SIMONE APARECIDA ATAIDE DOS SANTOS RITTER - CPF: 031.320.551-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WERNER MATHIAS RITTER - CPF: 014.131.241-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA MODERADO
– ATRASO NO DESENVOLVIMENTO – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – MÉTODO ABA
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS PELO SUS
-
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Indemonstrado nos autos a situação de urgência e emergência no fornecimento do tratamento médico pleiteado e inexistindo provas suficientes de que as terapias oferecidas pelo SUS sejam ineficazes para tal mister, impõe-se a manutenção da
decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no caso concreto pela ausência dos requisitos autorizadores, previstos no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Alice dos Santos Ritter, representada por Simone Aparecida Ataíde dos Santos Ritter, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1008224-44.2022.8.11.0037,

proposta em desfavor do Município de Primavera do Leste e do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a agravante buscava a disponibilização da Terapia Comportamental pelo método ABA, mediante atendimento multiprofissional com profissionais da Psicopedagogia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia.

Em suas razões a agravante alega que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista Moderado, apresentando atraso no desenvolvimento psicomotor, na linguagem expressiva e receptiva e no desenvolvimento sensório-motor.

Aduz que foi indicado pelos médicos que a assistem a realização das terapias em Psicomotricidade, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicologia pelo método ABA, a ser prestado por equipe multidisciplinar.

Afirma que a demora no tratamento indicado pode acarretar riscos irreversíveis à sua saúde, notadamente quanto ao desenvolvimento da fala, habilidades motoras, sociais e cognitivas, de modo que o método postulado e prescrito é urgente e necessário.

Diante da urgência e da necessidade do tratamento, atestadas por laudo médico subscrito por especialista na área, pugnou pela concessão de efeito ativo, para que os agravados forneçam a Terapia Comportamental pelo método ABA, e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar eventualmente deferida (id. 155559196).

Recebido o recurso, a relatora substituta, Desa. Maria Helena Bezerra Ramos, indeferiu o pedido de efeito ativo (id. 155974693).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 159267656, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Devidamente intimado, o Município de Primavera do Leste deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (id. 162764670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Alice dos Santos Ritter, representada por Simone Aparecida Ataíde dos Santos Ritter, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1008224-44.2022.8.11.0037, proposta em desfavor do Município de Primavera do Leste e do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a agravante buscava a disponibilização da Terapia Comportamental pelo método ABA, mediante atendimento multiprofissional com profissionais da Psicopedagogia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia.

A meu ver, o recurso não merece provimento.

Ocorre que, após analisar detidamente os autos, penso que não restaram demonstrados a contento os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência no caso concreto, previstos no art. 300 do CPC.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravante foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA de grau moderado (CID 10 – F84), razão pela qual necessita de tratamento multidisciplinar com a Terapia Comportamental denominada “ABA”, compreendida na Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional e Psicopedagogia.

O Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela autora-agravante, solicitou parecer do NAT, que asseverou que o atendimento solicitado não se enquadra em urgência e emergência médica. Do mesmo modo, foi determinada a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Saúde e ao Centro de Reabilitação do Município de Primavera do Leste para prestar informações sobre o atendimento fornecido às crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista.

Assim, em decisão consubstanciada no parecer do NAT e nas informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, foi indeferido o pleito de tutela de urgência, pela ausência cumulativa dos requisitos legais necessários (id. 155576154).

Contra essa decisão, como disse alhures, a parte agravante insurge-se afirmando que há indicação de tratamento com Psicoterapia Comportamental, com método de análise de comportamento (ABA), o qual tem evidências importantes de melhora no desenvolvimento e do comportamento em casos como o da paciente, porém, não está disponível pelo SUS, devendo, portanto, ser determinado ao Município de Primavera do Leste e ao Estado de Mato Grosso que o custeiem.

Contudo, em que pesem os argumentos despendidos pela parte recorrente, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Na oportunidade de análise do pedido de antecipação da tutela recursal, registrei que não ficaram demonstrados os elementos que evidenciam a probabilidade do direito sustentado e,

embora seja iminente a necessidade do tratamento contínuo da infante, isso não implica urgência de disponibilização de tratamento não disponibilizado pelo SUS.

Com efeito, ainda que não se possa desconsiderar a situação da agravante, tenho que ela não se caracteriza como emergencial, a fim de autorizar, em sede de tutela de urgência, o fornecimento de tratamento não disponível no SUS, como bem decidiu o magistrado de piso, embasado em parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), e cujos fundamentos incorporo, pela sua propriedade, como razões de decidir este feito, veja-se:

“Verifico, contudo, a existência de atendimento por meio do SUS de crianças diagnosticadas com transtorno de espectro autista, através de encaminhamento Centro de Reabilitação, o qual é composto por uma equipe multidisciplinar com psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, e assistente social, conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde (ID nº 102992166).

Denoto outrossim que em seu parecer, o NAT conclui que:

‘Os estudos que compararam a abordagem ABA com outras propostas terapêuticas concluiu que não há evidência que corrobora a superioridade da ABA sobre as alternativas terapêuticas’

Ressalto, por fim, que os documentos médicos que acompanham a exordial não justificam a necessidade de atendimento da menor, em razão de alguma especificidade no seu estado de saúde, por meio do método ABA, em detrimento dos demais atendimentos multiprofissionais existentes.

Deste modo, no caso em apreço, entendo que não restou demonstrada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado, vez que não há qualquer comprovação de que, para o caso específico da autora, seja imprescindível que seu atendimento multiprofissional seja realizado pelo método ABA, bem como a ineficácia dos demais métodos de atendimento multiprofissional.

Diante do exposto, ausente um dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada vindicada, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela específica”.
(id. 155576154).

Logo, embora os documentos trazidos aos autos pela agravante indiquem a necessidade e urgência do referido tratamento, verifico que a situação não se caracteriza como emergencial e nem há prova de que as terapias oferecidas pelo SUS sejam ineficazes ao seu tratamento, impondo-se, portanto, a manutenção da decisão indeferitória da tutela de urgência no caso concreto.

Confira-se, no mesmo sentido, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – ATENDIMENTO DE SAÚDE – HOME CARE – PARECER DO NAT – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A REFORMA DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente argumento capaz de alterar a decisão recorrida, especialmente quanto ao perigo de ocorrer dano irreparável, a decisão deve ser mantida. 2.A disponibilização de home care pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço. A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade home care implica a manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente o pedido inicial. (N.U 1014187-31.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/03/2020, publicado no DJE 08/05/2020). 3.Recurso desprovido – decisão mantida. (N.U 1001701-14.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 31/01/2022)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para manter incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023